Tribunal: STJ
Processo: 0009844-37.2023.8.13.0290
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2934140 - MG
(2025/0170350-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: EVERTON GUSTAVO DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO
OCORRÊNCIA. TEMA N. 280 DO STF. FUNDADAS RAZÕES.
FUGA DE SUSPEITO E ODOR DE ENTORPECENTES. JUSTA
CAUSA EVIDENCIADA. INGRESSO FRANQUEADO PELO
PROPRIETÁRIO
DO
IMÓVEL.
AGRAVO
REGIMENTAL
PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Conforme o Tema n. 280 do STF, o ingresso forçado em domicílio
sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões,
devidamente justificadas a
, que indiquem a ocorrência de
posteriori
situação de flagrante delito.
2. No caso, a justa causa para a medida extrema não se baseou apenas
em denúncia anônima, mas em elementos concretos aferidos pelos
agentes estatais antes da invasão, consubstanciados na visualização de
indivíduo empreendendo fuga pelos fundos da residência ao notar a
presença policial e na percepção de forte odor de maconha exalando do
imóvel.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.447.045/SP
(Rel. Min. Alexandre de Moraes), assentou que o Poder Judiciário não
pode impor ao Executivo obrigações administrativas não previstas na
Documento eletrônico VDA54723730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:00
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: ee4cac23-72d1-4a4e-a159-f69d8c79dcbb

Constituição, como a exigência de documentação escrita ou gravação
audiovisual para validar o consentimento do morador, sob pena de
violação do princípio da separação dos poderes.
4. A autorização para ingresso no lote franqueada pelo proprietário do
imóvel, somada ao contexto fático de flagrância visual e olfativa,
legitima a atuação policial.
5. Agravo regimental provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, dar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
05 de março de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54723730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:00
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: ee4cac23-72d1-4a4e-a159-f69d8c79dcbb

AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2934140 - MG
(2025/0170350-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: EVERTON GUSTAVO DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO
OCORRÊNCIA. TEMA N. 280 DO STF. FUNDADAS RAZÕES.
FUGA DE SUSPEITO E ODOR DE ENTORPECENTES. JUSTA
CAUSA EVIDENCIADA. INGRESSO FRANQUEADO PELO
PROPRIETÁRIO
DO
IMÓVEL.
AGRAVO
REGIMENTAL
PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Conforme o Tema n. 280 do STF, o ingresso forçado em domicílio
sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões,
devidamente justificadas a
, que indiquem a ocorrência de
posteriori
situação de flagrante delito.
2. No caso, a justa causa para a medida extrema não se baseou apenas
em denúncia anônima, mas em elementos concretos aferidos pelos
agentes estatais antes da invasão, consubstanciados na visualização de
indivíduo empreendendo fuga pelos fundos da residência ao notar a
presença policial e na percepção de forte odor de maconha exalando do
imóvel.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.447.045/SP
(Rel. Min. Alexandre de Moraes), assentou que o Poder Judiciário não
pode impor ao Executivo obrigações administrativas não previstas na
Constituição, como a exigência de documentação escrita ou gravação
audiovisual para validar o consentimento do morador, sob pena de
violação do princípio da separação dos poderes.
Documento eletrônico VDA54724044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:23
Código de Controle do Documento: 646f4598-9103-4375-960f-c1e444565567

4. A autorização para ingresso no lote franqueada pelo proprietário do
imóvel, somada ao contexto fático de flagrância visual e olfativa,
legitima a atuação policial.
5. Agravo regimental provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
interpõe agravo regimental contra decisão monocrática desta relatoria que
conheceu do agravo para dar provimento ao recurso especial, a fim de reconhecer a
nulidade das provas obtidas por meio do ingresso no domicílio do recorrente, bem
como das provas delas derivadas, absolvendo-o da prática do delito.
Depreende-se dos autos que o Juízo de primeiro grau condenou o
agravado à pena de 7 anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 700
dias-multa, pela prática do crime previsto no
caput, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
Irresignada, a defesa apelou. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu
parcial provimento ao recurso apenas para reduzir a pena-base, redimensionando a
reprimenda para 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.
A defesa interpôs recurso especial, alegando violação dos arts. 157 e 240
do Código de Processo Penal, sustentando a ilicitude da busca domiciliar baseada
apenas em denúncia anônima e autorização de terceiro (locador), sem
consentimento do morador. O recurso foi inadmitido na origem, ensejando a
interposição de agravo em recurso especial.
Em decisão monocrática, conheci do agravo para dar provimento ao
recurso especial, reconhecendo a nulidade das provas por violação de domicílio, ao
fundamento de que a autorização do proprietário (locador) não supre o
consentimento do morador (locatário) e que a denúncia anônima, isoladamente,
não configura justa causa para o ingresso forçado.
Nas razões do regimental, o
sustenta que a decisão deve ser
Parquet
reformada, argumentando que o ingresso policial foi lícito, amparado em fundadas
razões e na autorização do proprietário do imóvel, Sr. Norival Rodrigues da Silva,
que franqueou a entrada da guarnição. Alega que, tratando-se de crime
Documento eletrônico VDA54724044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:23
Código de Controle do Documento: 646f4598-9103-4375-960f-c1e444565567

permanente, é lícita a busca domiciliar sem mandado quando há flagrante delito,
conforme o Tema n. 280 do STF.
Afirma que a ação policial foi motivada por denúncia anônima e pela
visualização de um indivíduo correndo pelos fundos da residência ao notar a
presença policial, o que, somado à autorização do proprietário, configuraria justa
causa. Ressalta a apreensão de expressiva quantidade de drogas (652 g de maconha
e 315 g de cocaína) e petrechos para o tráfico. Argumenta, ainda, que o STF não
exige formalidade específica, como registro escrito ou audiovisual, para
comprovar o consentimento do morador, citando o RE 1.447.045 AgR.
Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito ao Colegiado para que seja restabelecida a condenação do agravado.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Considerando a relevância do tema, bem como a necessidade de
adequação da jurisprudência desta Corte ao decidido pelo STF no RE 1.447.045/SP
de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, submeto o presente julgamento ao
colegiado nos termos do
do RISTJ.
art. 258
Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo
regimental.
A questão central cinge-se à licitude do ingresso policial no domicílio do
agravado. Na decisão monocrática ora impugnada, acolhi a tese defensiva sob a
premissa de que a ação policial estaria amparada exclusivamente em denúncia
anônima e na autorização de terceiro (locador), o que, à luz da jurisprudência desta
Corte, seria insuficiente para validar a busca.
Todavia, a detida reanálise dos autos, provocada pelas razões do agravo
regimental e pelo cotejo minucioso com os elementos fáticos delineados pelas
instâncias ordinárias, revela circunstâncias adicionais que, somadas, alteram a
compreensão sobre a existência de fundadas razões para a medida extrema.
Documento eletrônico VDA54724044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:23
Código de Controle do Documento: 646f4598-9103-4375-960f-c1e444565567

O Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese do
,
Tema n. 280
estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a
, que
posteriori
indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito.
No caso em apreço, verifico que a atuação policial não se limitou ao
recebimento de denúncia anônima. Há um conjunto de fatores concretos, anteriores
ao ingresso na residência, que conferiram justa causa à ação dos agentes estatais.
I. Justa causa para o ingresso
A decisão anterior apoiou-se na premissa de que a ação policial decorreu
exclusivamente de denúncia anônima e autorização de terceiro. Contudo, o
reexame das peças processuais demonstra a existência de fundadas razões
anteriores ao ingresso, aferíveis de modo objetivo.
Não se tratou de uma simples averiguação de denúncia. Ao chegarem ao
local, os agentes de segurança depararam-se com circunstâncias que denotavam a
(fl. 364, grifei): "Durante contato, percebemos
ocultação de ilícito e a fuga
intensa movimentação vinda do interior do imóvel, nesse momento foi possível
visualizar um indivíduo correndo pelos fundos da residência acessando um
".
lote vago e evadindo através de vários becos
O Tribunal
ratificou esse cenário de flagrância visual (fl. 510):
a quo
"Ao chegar, os policiais perceberam intensa movimentação no imóvel, tendo
visualizado um indivíduo não identificado correndo pelos fundos e acessando
."
um lote vago, por onde se evadiu através de vários becos
Somada à fuga, houve a percepção sensorial direta do crime em
.
, o
andamento Antes mesmo de uma busca profunda
odor de drogas era
, indicando a natureza permanente do delito de tráfico e a presença de
perceptível
grande quantidade de substância (o que se confirmou com a apreensão de mais de
meio quilo de maconha e centenas de pinos de cocaína). O acórdão destaca (fl.
515, destaquei):
Destacou, ainda, que o local
,
exalava um forte odor de maconha
e, de imediato, a guarnição
,
realizou a abordagem dos suspeitos
bem como realizou varredura no interior da casa, onde foram
Documento eletrônico VDA54724044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:23
Código de Controle do Documento: 646f4598-9103-4375-960f-c1e444565567

localizadas cerca de dez buchas de substância semelhante a
maconha, as quais estavam embaladas separadamente e prontas
para a venda. Diante dos fatos e dos materiais arrecadados, o PM
condutor solicitou o apoio da ROCCA, que mediante utilização da
cadela Leona, localizou todo o restante do material que estava
escondido dentro de uma caixa de passagem de água da
.
cozinha

A conjugação desses fatores, denúncia prévia, fuga ao avistar a polícia e
forte odor de drogas, preenche o standard probatório de "fundadas razões" exigido
pelo
, afastando a necessidade de mandado judicial.
Tema n. 280 do STF
Nesse sentido:
4. Sobre o tema, como bem ponderou o Ministro Gilmar Mendes,
na apreciação do
, julgado em
"
RHC n. 229.514/PE
2/10/2023, se
um agente do Estado não puder realizar abordagem em via
pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais
como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já
conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá
".
sério comprometimento do exercício da segurança pública
Precedentes.

5. Na hipótese vertente, a Corte local, na apreciação do apelo
defensivo, manteve afastada a aduzida nulidade das buscas
pessoal e veicular realizadas e das provas derivadas, assentando
que a dinâmica que autorizou as revistas não decorreu de mero
tirocínio policial e não careceu de fundadas razões, haja vista que
(i) a existência de notícias anteriores do envolvimento do réu
; (ii) as investigações prévias, com o
com a narcotraficância
avistamento do acusado, antes da data dos fatos apurados nos
presentes autos, entregando "caixas suspeitas para outros
indivíduos" (e-STJ fl. 733); e (iii) o comportamento do réu que,
ao ser abordado pela guarnição,
e
tentou empreender fuga
dirigiu o veículo contra os policiais (e-STJ fl. 726) -,
evidenciaram a fundada suspeita autorizativa da incursão, que se
traduziu em exercício regular da atividade investigativa
promovida pela autoridade policial.

(
, relator Ministro
AgRg no REsp n. 2.095.274/MG
Reynaldo
, Quinta Turma, julgado em
DJEN
Soares da Fonseca
18/3/2025,
de
grifei.)
26/3/2025,

Documento eletrônico VDA54724044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:23
Código de Controle do Documento: 646f4598-9103-4375-960f-c1e444565567

Na decisão monocrática, aplicou-se entendimento de que a validade do
ingresso dependeria de documentação escrita ou audiovisual do consentimento (fl.
640). Todavia, impõe-se a retificação desse posicionamento em obediência à
decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 1.447.045/SP.
O Pretório Excelso, ao analisar a jurisprudência desta Corte Superior, foi
enfático ao declarar que a exigência de formalidades não previstas em lei (como
gravação ou termo escrito) para validar o consentimento constitui inovação
indevida em matéria constitucional e interferência nas atribuições do Poder
Executivo, não cabendo a esta Corte Superior contrariar decisões do STF, o qual
tem competência constitucional para manifestar em última instância sobre o tema
em questão (inciso XI, do
o da Constituição Federal).
art. 5
Consoante o voto do Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.447.045/SP
(grifo no original):
Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5o da
Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo,
ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar
socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.

A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do
morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses
constitucionais:

(a) DURANTE O DIA:
(a.1) flagrante delito;
(a.2) desastre;
(a.3) para prestar socorro;
(a.4) determinação judicial.

(b) PERÍODO NOTURNO:

(b.1) flagrante delito;
(b.2) desastre;
(b.3) para prestar socorro.

Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais
(flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia
quanto à noite, o texto constitucional somente estabeleceu a
previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período
Documento eletrônico VDA54724044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:23
Código de Controle do Documento: 646f4598-9103-4375-960f-c1e444565567

diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o
descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a
essa tradicional garantia fundamental.

O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5o da Constituição
Federal, foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,
na análise do RE
(Rel. Min. GILMAR MENDES,
603.616/RO
DJe de
Tema 280 de Repercussão Geral), a partir,
10/5/2016,
exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de
tendo sido estabelecida
eficácia total da garantia fundamental,
a seguinte TESE:

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é
lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em
fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que
indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante
delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e
penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos
praticados.”

O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e
a necessidade de eficácia total da garantia fundamental,
consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem
mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que
existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que
indiquem a ocorrência de flagrante delito.

O entendimento adotado por essa SUPREMA CORTE impõe que
os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos,
motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos
que indiquem a ocorrência de situação flagrante.

Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no
caso concreto ora sob análise, após aplicar o Tema 280 de
Repercussão Geral dessa SUPREMA CORTE, foi mais longe,
estabelecendo requisitos constitucionalmente inexistentes,
alegando que, não obstante os agentes de segurança pública
tenham encontrado porções de cocaína no veículo dos
acusados, após abordagem policial, o ingresso no domicílio do
suspeito somente poderia ocorrer após o consentimento livre e
voluntário do morador, com declaração assinada pela pessoa
que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que
, bem como mediante o registro em
possível, testemunhas do ato
.
áudio e vídeo

Documento eletrônico VDA54724044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:23
Código de Controle do Documento: 646f4598-9103-4375-960f-c1e444565567

[...]

Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto o Superior
Tribunal de Justiça, pois acrescentou requisitos inexistentes
no inciso XI, do artigo 5o da Constituição Federal,
desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no
.
Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE

Na presente hipótese, o Tribunal da Cidadania extrapolou sua
competência jurisdicional, pois sua decisão não só desrespeitou os
requisitos constitucionais previstos no inciso XI, do artigo 5o da
Constituição Federal, restringindo as exceções à inviolabilidade
domiciliar, como também,
,
inovando em matéria constitucional
criou uma nova exigência — anuência do morador
documentada por escrito ou mediante gravação audiovisual
— para a plena efetividade dessa garantia individual,
desrespeitando o decidido por essa SUPREMA CORTE no Tema
.
280 de Repercussão Geral

Em que pese a boa vontade em defesa dos direitos e garantias
fundamentais, o Superior Tribunal de Justiça inovou no exercício
de sua função jurisdicional, acrescentando ao inciso XI, do artigo
5o da Constituição Federal, um requisito não previsto pelo
legislador constituinte originário.

O cenário estabelecido não se revelava apto a legitimar a
prestação jurisdicional deferida pelo Tribunal de origem no
sentido de fazer executar determinada atividade pública, já que,
repise-se, “não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções
institucionais do Poder Judiciário e nas desta Suprema Corte, em
especial a atribuição de formular e de implementar políticas
públicas” (JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, Os Direitos
, p. 207, item
Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976
n. 05, 1987, Almedina, Coimbra), pois, nesse domínio, o encargo
reside, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo (RE
Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de
1.165.054/RN,
9/11/2018)
, pois do contrário, a ingerência do Poder Judiciário no Poder
Executivo
estaria,
evidentemente,
desorganizando
a
implementação de medidas que possuem natureza de políticas
públicas.

Ao impor uma específica e determinada obrigação à
Administração Pública, não prevista no inciso XI do artigo 5o da
Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça não observou
os preceitos básicos definidos no artigo 2o do texto maior, que
Documento eletrônico VDA54724044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:23
Código de Controle do Documento: 646f4598-9103-4375-960f-c1e444565567

consagram a independência e harmonia entre os Poderes e
garantem que, no âmbito do mérito administrativo, cabe ao
administrador público o exercício de sua conveniência e
oportunidade (RE 636.686-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES,
Segunda Turma, DJe de
RE 480.107-AgR, Rel. Min.
16/8/2013;
EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de
.
27/3/2009)

[...]

Na presente hipótese, o STJ excedeu-se, exercendo a “pura
, pois criou requisito constitucional não existente para
legislação”
o afastamento excepcional da inviolabilidade domiciliar, ao exigir
que os agentes de segurança pública procedam sempre a
ou
do
diligências preliminares
documentem a anuência
morador
.
por escrito ou por meio de gravação
Assim atuando, o Superior Tribunal de Justiça tornou conflituosa
a relação entre o juiz e o legislador e desrespeitou, no exercício da
interpretação, uma importante expressão restritiva do poder dos
juízes, enunciada pelo
Holmes, em 1917:
Justice
"os juízes fazem e devem fazer obra legislativa, mas se nos
interstícios da lei: não movem massas, mas somente
(
, diss.
244
moléculas" Southern Pacific Co. v. Jensen
Op.
US 205, 221 – 1917).
Incabível, portanto, na presente hipótese e em sede de habeas
corpus individual, ao Poder Judiciário determinar ao Poder
Executivo a imposição de providências administrativas como
medida obrigatória para os casos de busca domiciliar, sob o
argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos,
além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência,
em que pese inexistirem tais requisitos no inciso XI, do artigo
5o da Constituição Federal, nem tampouco no Tema 280 de
.
Repercussão Geral julgado por essa SUPREMA CORTE
A Suprema Corte assentou que tais exigências não constam do inciso XI
do
o da CF/, nem do
.
art. 5
Tema n. 280 de Repercussão Geral
Além disso, no caso concreto, houve a franquia da entrada pelo
proprietário do imóvel, Sr. Norival, que estava presente no local e abriu o portão
Documento eletrônico VDA54724044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:23
Código de Controle do Documento: 646f4598-9103-4375-960f-c1e444565567

para a polícia, conforme depoimento judicial: "Insta salientar, neste ponto, que o
proprietário do imóvel, Sr. Norival Rodrigues da Silva, ouvido em Juízo,
confirmou que abriu os portões para os policiais adentrassem na residência " (fl.
513).
Destaque-se que, conforme constou do acórdão do Tribunal de origem
(fl. 510, grifei): "Realizou-se, então, imediato contato com o proprietário do
imóvel, o qual franqueou a entrada dos militares no local, tratando-se de um lote
. Os policiais se encaminharam rapidamente para a residência
com diversas casas
em questão, onde a
".
bordaram ambos os denunciados, que estavam saindo dali
Ainda que se discuta a legitimidade do locador para autorizar a busca na
casa alugada, a sua ação de abrir o
, somada aos elementos de
portão do lote
flagrância supracitados (fuga de terceiro não identificado e forte odor de drogas),
validou a aproximação policial que culminou na prisão em flagrante.
Por fim, reforça-se que o tráfico de drogas, na modalidade "guardar" ou
"ter em depósito", é crime de natureza permanente, cuja consumação se protrai no
tempo. Havendo justa causa, como demonstrado, o estado de flagrância autoriza o
ingresso a qualquer hora.
Como bem pontuou o Tribunal de origem (fl. 513, destaquei):
Ora, tratando-se o tráfico de drogas de um crime permanente,
cuja consumação se prolonga no tempo, havendo autorização
do dono do imóvel e fundada suspeita da ocorrência do delito
de tráfico de drogas, autorizados estavam os policiais
, independentemente de
militares a proceder com a busca
expedição de mandado de busca e apreensão e sem que tal
conduta ofendesse o direito à inviolabilidade do domicílio,
sobretudo quando todo o procedimento investigativo, repito, foi
chancelado de forma expressa pelo proprietário do imóvel e
culminou com a apreensão de drogas e elementos que indicam a
narcotraficância (652 gramas de maconha, 106 pinos de cocaína,
01 balança de precisão, 01).

Na mesma linha exegética foi decisão tomada pelo STF no RE 1447045
/ SP, de ralatoria do Min. Alexandre de Moraes, vejamos
(grifei):
in verbis
Documento eletrônico VDA54724044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:23
Código de Controle do Documento: 646f4598-9103-4375-960f-c1e444565567

O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas
ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos
probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação
.
flagrante A justa causa, portanto, não exige a certeza da
.
ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito

pelo SUPREMO
Essa é a orientação que vem sendo adotada
TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874
Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de
HC
AgR/SP,
30/06/2021;
202.040
Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de
MC/RS,
RHC
Rel. Min. NUNES MARQUES,
11/06/2021;
201.112/SC,
DJe de
HC
Rel. Min. ROSA WEBER,
28/05/2021;
202.344/MG,
DJe de
RE
Rel. Min. ROBERTO
28/05/2021;
1.305.690/RS,
BARROSO, DJe de
RE
Rel. Min.
26/03/2021;
1.170.918/RS,
ALEXANDRE DE MORAES, DJe de
, da qual
03/12/2018)
destaco o RHC
Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de
181.563/BA,
que registrou:
24/03/2020,

“O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca
domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc.
. No caso dos
XI do
o da Constituição da República
art. 5
autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo
Tribunal de origem de que ‘...constata-se que agentes
policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência
, apontando a alcunha e o endereço do
de tráfico de drogas
recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o
quanto informado e
com
lograram surpreendê-lo
excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente,
com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu
próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde
encontraram mais drogas’.”
[...]

Desse modo, não há qualquer ilegalidade na ação dos policiais
militares, pois as fundadas razões para a entrada dos policiais no
domicílio foram devidamente justificadas no curso do processo,
em correspondência com o entendimento da CORTE no RE
Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe
603.616/RO,
de 10/5/2016.

II. Dispositivo
Documento eletrônico VDA54724044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:23
Código de Controle do Documento: 646f4598-9103-4375-960f-c1e444565567

Ante o exposto,
ao Agravo Regimental para
dou provimento
reconsiderar a decisão monocrática de fls. 635-646 e, em novo julgamento, negar
ao Recurso Especial interposto pela defesa, restabelecendo
provimento
integralmente o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais.

Documento eletrônico VDA54724044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:23
Código de Controle do Documento: 646f4598-9103-4375-960f-c1e444565567

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no AgRg no
Número Registro: 2025/0170350-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.934.140 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00098443720238130290 10000242458909003 98443720238130290
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EVERTON GUSTAVO DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: EVERTON GUSTAVO DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426055150=4881845029@
2025/0170350-5 - AREsp 2934140 Petição : 2025/0117014-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54655243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 21:05:11
Código de Controle do Documento: 4E51559B-4F6E-4B5B-B5AC-0864E4617487